Tribunal: TJBA
Processo: 8089643-38.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089643-38.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AMANDA ANDRADE DA HORA BARBOSA

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes da inclusão do nome da autora no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, sem notificação prévia. O juízo de origem fundamentou sua decisão na inexistência de ilicitude, uma vez que o SCR possui caráter meramente administrativo, sem efeito restritivo ao crédito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade da inclusão do nome da autora no SCR sem notificação prévia e à possibilidade de configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O SCR é um banco de dados administrado pelo Banco Central, no qual as instituições financeiras devem registrar informações sobre operações de crédito superiores a R$ 200,00, conforme Resolução nº 4.571/2017.

4. A referida norma exige que as instituições financeiras informem previamente os clientes sobre a inclusão de seus dados no SCR. No caso, a instituição financeira recorrida comprovou o cumprimento desse dever, não restando caracterizada falha na prestação do serviço.

5. A ausência de notificação prévia, por si só, não configura dano moral
in re ipsa
, pois o SCR não possui caráter restritivo como os cadastros do SPC e Serasa.

6. A parte autora não demonstrou efetivo prejuízo decorrente da ausência de notificação, o que inviabiliza a indenização por danos morais.

7. Correção de ofício dos honorários advocatícios para observância do Tema 1076 do STJ, fixando-se em 10% sobre o valor da causa, ante a improcedência dos pedidos em demanda cujo valor não é ínfimo

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos legais relevantes citados
: Resolução nº 4.571/2017 do BACEN, arts. 11 e 14; Código de Processo Civil, art. 98, § 3º.

Jurisprudência citada
:

AgInt no AREsp n. 2.468.974/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024; TJ-MG, Apelação Cível: 50024095920248130073, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 23.04.2025; TJ-SP - Apelação Cível: 10022569120258260269 Itapetininga, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 24/10/2025, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2025; TJ-BA, Apelação 81427659720248050001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 23.04.2025; TJ-BA, Apelação 80356452920238050001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 02.04.2025; TJ-BA - Apelação: 81312506520248050001, Relator.: MARTA MOREIRA SANTANA, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8089643-38.2025.8.05.0001,
em que figura como apelante
AMANDA ANDRADE DA HORA BARBOSA
e como apelado
BANCO PAN S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, corrigindo de ofício os honorários advocatícios para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM04